Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DÉBITO INEXISTENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O protesto indevido por dívida já quitada gera o dever de reparação e presumido o dano moral.
2. Eventual responsabilidade por erro no procedimento operacional interbancário oriundo de transações de recebimento de boletos de pagamento não pode ser imputada ao autor.
3. O pedido recursal para afastamento da condenação por danos morais já inclui o pedido alternativo para redução de seu quantum. Jurisprudência majoritária da Oitava Turma Cível.
4. O valor dos danos morais deve ser fixado conforme os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.